Tribunal: TJMT
Processo: 1041449-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADE. AFASTADAS. MÉRITO. RETIRADA DO ÚTERO. RESULTADO DE BIÓPSIA. ATRASO NA ENTREGA. RECUSA DE LABORATÓRIO EM REALIZAR EXAME POR FALTA DE CREDENCIAMENTO. CONDICIONAMENTO DA DEVOLUÇÃO DO MATERIAL AO PAGAMENTO DE TAXA. RETARDO NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Nas relações de consumo, os fornecedores de produtos e serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida) e solidária (parceiros empresariais), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nos casos fortuitos e força maior. Precedentes. (STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 2.029.360/RJ – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 14/8/2023 - DJe 16/8/2023); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.551.499/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 31/8/2020 - DJe 23/9/2020); (TJMT – 3a TR – RI no 1005956-78.2020.8.11.0007 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 22/09/2022 - DJE 23/09/2022) e (TJMT – 3a TR – RI no 1072847-31.2022.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 15/03/2024 - DJE 18/03/2024). 2- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 3- No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 4- A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC, salvo se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Precedentes. (STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024); (STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025) e (STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). 5- O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral. A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente. Precedente. (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 6- “CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”. 7- No presente caso, a parte Recorrida/consumidora, no dia 19/3/2024, foi submetida a cirurgia de retirada do útero no Hospital São Mateus, com retirada de material para biópsia (suspeita de câncer), enviado com urgência ao Laboratório Recorrente. Oito dias depois, o Laboratório Recorrente informou à Recorrida que seria necessário o pagamento de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) para análise, alegando que não era credenciado ao plano de saúde Bradesco Saúde da consumidora (id. 265812262), bem como, do valor de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais) pelo armazenamento do material (id’s. 265812262 e 265812264). 8- Com a recusa de pagamento, o Laboratório Recorrente demorou na devolução do material, para o devido encaminhamento a laboratório credenciado. 9- O resultado da biópsia era essencial para iniciar o tratamento oncológico da consumidora. 10- Embora o laboratório Recorrente alegue que a biópsia foi realizada dentro do prazo e que isso não prejudicou o tratamento da consumidora, essa argumentação não deve prosperar, pois o áudio e a conversa no aplicativo de mensagem “WhatsApp”, confirmam que, até a data de 27/3/2024, a consumidora ainda não havia realizado o diagnóstico final. Além disso, conforme o laudo (id. 265812292), a coleta foi feita em 19/3/2024 e o material foi enviado em 24/7/2024. Portanto, essa negligência, aliada à atitude abusiva de condicionar a entrega do material ao pagamento pelo período de armazenamento, intensificou ainda mais o sofrimento da consumidora que já se encontrava em uma situação de vulnerabilidade física e emocional. 11- Aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor. Precedentes. (REsp 1737412/SE) e (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). 12- No caso, o valor do dano moral fixado em primeiro grau está dentro dos parâmetros admitidos pelas TRTJMT, não merecendo reforma. 13- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 14- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 14.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 14.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 14.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 14.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 15- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041449-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 705.733.951-87 (RECORRENTE), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (RECORRIDO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA SAO NICOLAU LTDA - CNPJ: 36.914.869/0001-99 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025